Tribunal: STF
Processo: AI 583117
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO 
   ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV E 
   LV. VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.